Tribunal: TJES
Processo: 0028243-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028243-29.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MULTIMEX S/A e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: ACOLHIDA. MÉRITO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM AÇÃO CAUTELAR. VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ITAU UNIBANCO S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, em virtude da inexigibilidade da dívida e da ausência de título executivo válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a higidez da sentença extintiva do feito executivo, considerando a existência de decisão prévia em sede cautelar que suspendeu a exigibilidade do débito, bem como o reconhecimento de ilegalidades na composição do valor principal do título em ação revisional conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal impõe o conhecimento do apelo.

4. A validade do processo executivo depende da existência de título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme prescreve o art. 783 do Código de Processo Civil.

5. A propositura da ação de execução ocorreu em momento no qual a exigibilidade das parcelas da Cédula de Crédito Bancário permanecia judicialmente suspensa por força de decisão liminar em ação cautelar anterior.

6. O ajuizamento de demanda executiva em flagrante descumprimento a comando judicial suspensivo fulmina o requisito da exigibilidade desde o início da relação processual.

7. A constatação de vício na formação do capital principal do título, com majoração indevida e sem lastro documental, retira a liquidez e a certeza necessárias ao aparelhamento da execução.

8. O julgamento definitivo de lides conexas que confirmam a nulidade da composição do débito acarreta o esvaziamento da força executiva do título extrajudicial.

9. A conduta de ajuizar cobrança de dívida sabidamente suspensa por decisão judicial justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A propositura de execução de título extrajudicial na pendência de decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito enseja a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição válida.

2. O vício na composição do capital principal do título, reconhecido em sede judicial, retira os atributos de certeza e liquidez indispensáveis à execução.

3. O descumprimento consciente de ordem judicial de suspensão de cobrança de crédito configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 485, art. 783 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0013341-71.2013.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos; TJES, Ação Cautelar nº 0005502-92.2013.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de ITAU UNIBANCO S/A e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028243-29.2013.8.08.0024

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

APELADA:
MULTIMEX S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ITAU UNIBANCO S/A
contra a r. sentença do id. 19040374, que julgou o feito extinto sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, IV), proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Execução de título extrajudicial” ajuizada pela apelante em desfavor de
MULTIMEX S/A
e de Daniel Carlos Mendes de Oliveira.

Em seu recurso (id. 19040383), alega o apelante, basicamente, que o feito executivo foi extinto em razão do resultado da demanda revisional apensa ao presente feito, cujo trânsito em julgado ainda não se operou e, por conseguinte, não produz efeitos.

Salienta que a procedência de ação revisional não afasta a liquidez do título, impondo apenas a adequação do valor exequendo, mediante a realização de novos cálculos.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com a continuidade do feito executivo.

Contrarrazões no id. 19040538 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão a ser examinada por este órgão
ad quem
cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial sem resolução do mérito, fundamentada na inexigibilidade da dívida e na ausência de título executivo válido.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira apelante ajuizou a presente execução em 31/07/2013, contudo, em data anterior (21/02/2013), no âmbito da Ação Cautelar nº 0005502-92.2013.8.08.0024, já havia sido deferida decisão liminar determinando expressamente a suspensão da exigibilidade das parcelas da Cédula de Crédito Bancário nº 335.906.63-2.

É cediço que a existência de título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade é pressuposto indispensável para a validade do processo executivo (CPC, art. 783) e, no caso em apreço, a exigibilidade do crédito estava judicialmente sustada no momento da propositura da ação.

Nesse ponto, é imperioso destacar que as sentenças proferidas nas ações conexas (Ação Revisional nº 0013341-71.2013.8.08.0024 e Ação Cautelar nº 0005502-92.2013.8.08.0024) já foram objeto de julgamento por esta Egrégia Terceira Câmara Cível e, no julgamento dos referidos apelos, de minha relatoria, este Órgão Colegiado deu parcial provimento aos recursos do banco apenas para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mantendo, contudo, a íntegra do reconhecimento das ilegalidades contratuais e da abusividade na composição do crédito.

Restou expressamente confirmado por este Tribunal que a Cédula de Crédito Bancário exequenda padecia de vício na formação do seu capital principal, com a majoração indevida e sem lastro documental no importe de R$ 293.171,80.

Conforme assentado naqueles acórdãos, "se a base de cálculo que forma o valor principal está errada, qualquer índice aplicado sobre ela gerará um resultado ilícito". Ademais, os referidos julgamentos colegiados mantiveram a condenação do apelante por litigância de má-fé, justamente pelo fato de ter ajuizado a presente demanda executiva visando à cobrança de uma dívida cuja exigibilidade estava suspensa por decisão liminar prévia, da qual a instituição bancária tinha plena ciência.

Nesse sentido, a tese do apelante de que a execução deveria ser mantida suspensa aguardando adequação do saldo não prospera, pois a confirmada majoração da base de cálculo retira a liquidez e a certeza do título extrajudicial e, somado a isso, o ajuizamento da lide executiva ocorreu em flagrante violação a um comando judicial suspensivo (ação cautelar), fulminando o requisito da exigibilidade desde a nascedouro do processo.

Portanto, diante do julgamento definitivo das lides conexas que confirmaram a nulidade da composição do débito e o esvaziamento da força executiva do título, a extinção deste feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, mostra-se escorreita e inarredável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
em 2% (dois por cento) o percentual da verba honorária, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) o percentual da verba honorária, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.